Tribunal: TJPA
Processo: 0801716-16.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801716-16.2022.8.14.0059

APELANTE: CARLOS NAZARENO RIBEIRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13º, DO CP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONSISTENTE. PROVAS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Nazareno Ribeiro Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra sua ex-cunhada, nos termos do art. 129, §13º, do Código Penal. A agressão ocorreu quando a vítima chegava em casa, sendo questionada pelo réu com soco na boca e puxões de cabelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais debatidas no recurso consistem em: (i) saber se a ausência de laudo pericial descaracteriza a materialidade do crime de lesão corporal; (ii) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos – especialmente os relatos da vítima e das testemunhas – são suficientes para a manutenção do édito condenatório; e (iii) aferir a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ausência de materialidade não prospera, pois, conforme dispõe o art. 167 do CPP, o exame de corpo de delito pode ser surpreendido por prova testemunhal idônea, especialmente quando não foi possível sua realização.

4. No caso concreto, a materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo depoimento da vítima (coerente nas esferas policial e judicial), pela confissão parcial do réu e por testemunho presencial.

5. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório, assume especial relevância em crimes de violência doméstica, que normalmente são dados sem testemunhas diretas.

6. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a ausência de comprovação da hipossuficiência impede o deferimento, nos termos da Súmula nº 06 do TJPA e da fiscalização consolidada do STJ, que autoriza apenas a suspensão da exigibilidade do débito, e não a sua extinção.

7. A alegação de pobreza tem presunção relativa e deve ser comprovada por elementos nos autos, o que não se verifica na hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1.“A ausência de laudo pericial não impede a denúncia por lesão corporal quando apresenta outros elementos de prova, como relatos firmes e consistentes da vítima, corroborados por testemunhos e demais documentos.” 2. "A autorização do pagamento de custos processuais não é automática ao réu que alega hipossuficiência; a sua exigibilidade pode ser suspensa, mas a comprovação da miserabilidade é requisito para tal reconhecimento.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, §13º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Carlos Nazareno Ribeiro Silva
(nascido em
10/09/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/11/2024
, doc. ID 25719153, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 25719119) que:

“Na data de
12 de dezembro de 2022
, por volta das 00:20 horas, nesta cidade e comarca,
o agente, ora denunciado, agindo dolosamente, ofendeu a integridade física e corporal da sua ex-cunhada, a Sra. J. P. S.
.

Pelo apurado, a vítima havia se separado de Carlos Nazareno três dias antes dos fatos, mas que na data do ocorrido foram juntos ao Círio na Praia do Pesqueiro, indo em seguida para um bar, onde aconteceu uma confusão.

A vítima teria chamado Carlos Nazareno para irem embora, porém este não quis.
J. então foi embora sozinha e no meio do caminho pegou uma carona com um moto taxi
. Ao chegar em frente à sua residência, Carlos Nazareno já estava lá a aguardando, momento em que
a agrediu com soco na região da boca e puxão de cabelo quando ainda estava em cima da moto
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25719164), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face da
ausência de comprovação da materialidade delitiva pela ausência de laudo pericial a atestar as lesões sofridas
. Requer também a
gratuidade das custas processuais
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25719167), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
não provimento
do apelo, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 26075176).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Ausência de materialidade pela ausência de laudo pericial.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, em face da
ausência de materialidade e inexistência de laudo pericial a atestar a agressão física sofrida pela vítima
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Inquérito por Flagrante
, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Apesar da
ausência de laudo pericial realizado na vítima J. P. S.
, a autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através dos
depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima na fase policial e na fase judicial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal se encontram cabalmente comprovadas nos autos por
meio das provas colhidas durante a instrução processual
e diante dos
elementos de informações colhidos no curso da investigação policial
.

Na
polícia
, a ofendida
J. P. S.
narrou
:
“QUE compareceu a esta Delegacia de Polícia para informar que seu ex companheiro CARLOS a agrediu com um soco na região da boca na data de hoje, 12/12/2022, em frente à sua atual residência, cujo o endereço não sabe com precisão; QUE está separada de CARLOS há uns três dias, porém já moraram juntos por mais de sete anos; QUE não tem filhos com o agressor; QUE depende parcialmente economicamente do agressor; QUE trabalha como doméstica atualmente; QUE na data de hoje saiu com CARLOS para irem ao Círio na praia do pesqueiro ; QUE da praia foram a um bar, onde aconteceu uma confusão; QUE por conta dessa confusão a relatora chamou CARLOS para irem embora, porém este não quis; QUE J. então foi embora sozinha; QUE no meio do caminho pegou uma carona com um moto táxi, cujo nome não sabe; QUE ao chegar em frente à sua residência CARLOS já estava lá a aguardando, momento em que ele a agrediu ainda em cima da moto; QUE não deseja requerer medidas protetivas de urgência”.

Em
depoimento judicial
, a vítima alegou que estavam em uma festa e se desentenderam e decidiu ir embora para sua casa. Destaca que quando estava em frente de casa,
o acusado, que já estava no local, deu um soco que feriu a sua boca por conta do aparelho, além de ter ficado inchada
.

O réu, por seu turno,
confessou as agressões
, no entanto, afirma que somente empurrou o rosto da vítima, que se feriu por conta do aparelho que usava.

Pelos depoimentos transcritos alhures,
o réu não negou os fatos
, apenas tentou criar uma situação mais benéfica dizendo que somente empurrou o rosto da vítima e que ela se feriu por conta do aparelho que usava, assim, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante dos
relatos seguros e constantes da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como o
depoimento da testemunha Anderson Costa dos Santos Souza
.

O
laudo pericial não obrigatório
em casos de lesão corporal em contexto de violência doméstica, se houver outros elementos de prova. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

In casu
, não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria, vez que através da conduta narrada pela vítima, restou claro que o réu, incutido de
animus laedendi
, teve o dolo, a intenção de lesionar a mesma, restando suficientemente comprovada à autoria do crime imputada ao réu, através do
depoimento da vítima
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da gratuidade das custas processuais.

Requer a
isenção das custas
processuais
, por não possuir condições financeiras para tanto.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como,
verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei po
r bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025